Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FRIGORÍFICO/ABATEDOURO. ART. 320-E, II E II DO RICMS. DECRETO No 18.955/97. PORTARIA SEF 225/2006. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Da interpretação conjugada das normas que regem o ICMS no âmbito distrital, concluiu-se que especificamente para a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína, o Decreto Distrital no 18.955/1997 e a Portaria no 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF previam, à época da autuação, algumas condições para o emprego do aludido regime especial, quais sejam, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se desse em continuação ao abate, ou seja, que o abatedouro estivesse localizado no Distrito Federal; e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquirissem os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.

2. No caso, constatou-se que o abate não foi realizado pela empresa recorrente, mas, sim, por um outro frigorífico. A autora apenas adquiriu as peças refrigeradas, visando beneficiar o produto dentro dessa atividade de fabricação de produtos de carne, o que a autoriza a usufruir do regime especial de tributação, e, portanto, não se sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS.

3. Nesse contexto, constata-se que a argumentação do embargante foi devidamente analisada, contudo não acolhida, não havendo que falar em omissão.

4. Restou também consignado no acórdão que o Distrito Federal não logrou comprovar que o autor deixou de cumprir qualquer dos requisitos legais previstos na Portaria no 225/2006, para utilizar o regime especial de que trata o art. 320-D do Decreto no 18.955/1997, e, ainda que assim tivesse procedido, a cobrança do ICMS antecipado não dispensaria o reenquadramento prévio do contribuinte, não havendo, portanto, contradição no julgado.

5. A verba honorária foi majorada em 1% do valor atualizado da causa, tornando-a definitiva em 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§3o e 11 do CPC.

6. Embargos de declaração das partes conhecidos e não providos.